Tribunal: TJMT
Processo: 0005664-63.2020.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005664-63.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSIELDA MALTA MAIA 89963814115 - CNPJ: 13.678.034/0001-81 (APELANTE), ROSIELDA MALTA MAIA - CPF: 899.638.141-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ROSIELDA MALTA MAIA 89963814115 - CNPJ: 13.678.034/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO REDUZIDA. ART. 90, §4o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal sem condenação em honorários advocatícios, após o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) pela Fazenda Pública, fundamentando-se no art. 26 da Lei no 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o cancelamento administrativo da CDA, após apresentação de embargos, afasta a aplicação do art. 26 da LEF e atrai a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) confirmar a legitimidade da Defensoria Pública para receber honorários quando atua contra o ente público que a sustenta; (iii) determinar a possibilidade de redução dos honorários pela metade, conforme o art. 90, §4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 26 da Lei no 6.830/80 não se aplica quando há apresentação de defesa pelos executados, como os embargos à execução fiscal, prevalecendo a regra geral da sucumbência do CPC.

A Súmula no 153 do STJ estabelece que a desistência da execução fiscal, após oferecimento de embargos, não exime o exequente da responsabilidade pelos encargos da sucumbência.

O STF, no Tema 1002, confirmou que a Defensoria Pública faz jus aos honorários advocatícios sucumbenciais quando atua em favor da parte vencedora, mesmo contra o ente público ao qual está vinculada.

Em observância ao art. 85, §8o, e art. 90, §4o, do CPC, e considerando o cancelamento administrativo da CDA, os honorários advocatícios devem ser fixados com equidade e reduzidos pela metade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A desistência da execução fiscal pelo cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa impõe a condenação do exequente em honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando-se o princípio da causalidade.

A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo em demandas ajuizadas contra o ente público ao qual pertence, conforme decisão do STF no Tema 1002.

Os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser reduzidos pela metade, conforme o art. 90, §4o, do CPC, em virtude do cancelamento administrativo da CDA.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §8o, e 90, §4o; Lei no 6.830/80, art. 26; Súmula no 153 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.389.490/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 15/12/2014; STF, Tema 1002, RE no 1.140.005/ RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 02/12/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que extinguiu embargos à execução fiscal sem condenação em honorários advocatícios, com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/80.

Consta dos autos que, após citação por edital dos executados, a Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial e apresentou embargos à execução fiscal questionando a ilegalidade do ICMS cobrado.

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança e promoveu o cancelamento da CDA, requerendo a extinção do feito com base no art. 26 da LEF.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a extinção do processo decorreu de pedido da Fazenda Pública após a apresentação dos embargos, circunstância que afasta a aplicação do art. 26 da LEF e impõe a condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 153 do STJ.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença ou, subsidiariamente, pela redução dos honorários à metade com base no art. 90, §4o do CPC (id 234868657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na análise da obrigatoriedade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Apelante, diante da extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA.

No caso, verifica-se que os executados foram citados por edital, tendo a Defensoria Pública sido nomeada como curadora especial e apresentado embargos à execução. Posteriormente, o Estado reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança, promoveu o cancelamento da CDA e requereu a extinção do feito.

Ocorre que o art. 26 da Lei no 6.830/80 tem aplicação restrita às hipóteses em que o cancelamento da CDA ocorre antes da apresentação de qualquer defesa pelo executado. Uma vez apresentada defesa, seja por embargos ou exceção de pré-executividade, incide a regra geral de sucumbência prevista no art. 90 do CPC.

Este entendimento encontra-se consolidado na Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

Quanto à legitimidade da Defensoria Pública para receber honorários, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002, firmou tese no sentido de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".

Por outro lado, conforme dispõe o art. 85, §8o, do CPC, e nos termos do art. 90, §4o, do mesmo diploma, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade, levando em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza da causa, e o trabalho realizado. Ademais, em situações como a presente, é possível a redução pela metade, em razão do cancelamento administrativo da CDA pelo exequente, configurando reconhecimento da procedência do pedido.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso de apelação interposto condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com redução pela metade, conforme art. 90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025